Tribunal: TJSP
Processo: 1519940-08.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Receptação – Absolvição – Insuficiência de provas – Ausência de dolo – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados – Conduta típica – Condenação mantida.

Fixação da pena-base acima mínimo legal – Ausência de comprovação dos maus antecedentes – Processo indicado pelo "Parquet" não consta o trânsito em julgado na folha de antecedentes ou certidões

Ementa:
Receptação – Absolvição – Insuficiência de provas – Ausência de dolo – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados – Conduta típica – Condenação mantida.

Fixação da pena-base acima mínimo legal – Ausência de comprovação dos maus antecedentes – Processo indicado pelo "Parquet" não consta o trânsito em julgado na folha de antecedentes ou certidões criminais – Recurso Ministerial improvido.

Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal – Pleito Ministerial improvido.

Recursos improvidos.